Tribunal: TJMT
Processo: 0002990-34.2018.8.11.0039
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002990-34.2018.8.11.0039
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Falsificação / Corrupção / Adulteração / Alteração de produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais, Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), AGRINALDO DOS ANJOS CAMPOS - CPF: 503.774.341-91 (APELANTE), DONIZETE SALVINO TEIXEIRA DA SILVA - CPF: 005.490.621-06 (APELANTE), A SOCIEDADE (VÍTIMA), DONIZETE SALVINO TEIXEIRA DA SILVA - CPF: 005.490.621-06 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), AGRINALDO DOS ANJOS CAMPOS - CPF: 503.774.341-91 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
.

IMPORTAÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE MEDICAMENTOS SEM REGISTRO SANITÁRIO
.
CONDENAÇ
ÃO
.

RECURSO
DEFENSIVO
.
1.
PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. PROCEDÊNCIA. FRAGILIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO. NÃO COMPROVA PRÁTICA DO COMÉRCIO DE FÁRMACOS PROIBIDOS PELO APELANTE. DÚVIDA QUANTO À AUTORIA DELITIVA. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO REO.
ABSOLVIÇÃO COM FULCRO NO INCISO VII DO ART. 386 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. 2
. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA COM O AFASTAMENTO DA COMPENSAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA COM A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. APLICAÇÃO DO REGIME FECHADO.
PLEITOS PREJUDICADOS. 3.
RECURSO
PROVIDO.

1.
A insuficiência do acervo probatório para demonstrar que o
a
pelante exercia
a importação ou comercialização de medicamentos sem registro sanitário
,
impõe a sua absolvição pelo crime
insculpido no
art. 273, § 1º-B, I e V, do Código Penal
, nos termos preconizados no inciso VII do art. 386 do Código de Processo Penal, uma vez que

o decreto condenatório não pode ser fundamentado em meros indícios de autoria, devendo ser aplicado o princípio
in dubio pro reo
.

2.
Em razão d
a absolvição do apelante
, os pleitos
do Ministério Público visando o

afastamento da compensação operada na segunda fase dosimétrica
;
e a
readequação do regime inicial de cumprimento de pena
restaram
prejudicados.

3
. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres componentes da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos
por
Agrinaldo dos Anjos Campos

e
pelo
Ministério Público
, contra a sentença prolatada nos autos da Ação Penal n.
0002990-34.2018.8.11.0039
, pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos/MT, condenando o
primeiro
pela prática do crime de importação e comercialização de medicamentos sem registro sanitário (art. 273, § 1º-B, I
e V
, do Código Penal), à pena de 1
1
(
onze
) anos
, 8 (oito) meses
de reclusão, em regime inicial
semiaberto
, e 1
2
(d
o
z
e
) dias-multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Agrinaldo dos Anjos Campos
,

nas razões recursais que se encontram no ID 21988332
,
postula
: (i)
a
sua absolvição, com fundamento no art. 386, II e III, do CPP;
e,
(
ii
)
e,
subsidiariamente, a desclassificação
d
o delito que foi condenado
para
sua forma
culposa
; (
iii
) alternativamente,
em razão do princípio da proporcionalidade,
colima a aplicação da
pena do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei 11.343/2006), devendo ser fixada a pena-base no mínimo legal e aplicada a causa de diminuição disposta no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, tendo em vista que é réu primário e portador de bons antecedentes
; e a

readequação do regime inicial de cumprimento de pena
; e
a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito, nos termos do art. 44 do Código Penal.

O Ministério Público, nas razões que estão no ID
219088313
, postula: (i) o afastamento da
compensação da
atenuante da confissão espontânea

com
a agravante da reincidência
, em razão
de
Agrinaldo
dos

Anjos ser

multirreincid
ente
; e
,
(
ii
) a fixação de regime fechado para o cumprimento da pena.

Nas contrarrazões recursais encontradiças nos
IDs
219088336 e 219088332, os apelantes manifestam-se pelo desprovimento dos recursos adversos.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer exteriorizado no ID 197853197, se
pronuncia
pelo

“provimento do apelo defensivo para absolvição por não existir prova suficiente para a condenação, prejudicado o recurso ministerial. Entretanto, caso não seja esse o entendimento de Vossas Excelências, o parecer recomenda o provimento do recurso ministerial, bem como o provimento parcial do recurso defensivo apenas para readequação do quantum da pena do delito tipificado no art. 273, §1º-B, do Código Penal, nos moldes dos parâmetros fixados pelo c. STF, sendo necessária a reestruturação da pena para a aplicação repristinatória da sanção prevista no art. 273, caput, do Código Penal.”

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

A denúncia, encartada no ID
219088262
, narra os fatos desta forma:

[...]

FATO 01
:

Consta dos inclusos autos investigativos que, no dia 12 de setembro de 2018, por volta das 17h., na via pública situada na Rua Mariana, esquina com a Rua Alagoas, bairro Jardim Popular, município de São José dos Quatro Marcos, o denunciado
DONIZETE SALVINO TEIXEIRA DA SILVA
, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, conduziu veículo automotor, do tipo VW Gol, de cor branca, placa JZA-0263,
com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool
.

FATO 02:

Desponta do almanaque apuratório que, logo após a prática do FATO 01, o denunciado
AGRINALDO DOS ANJOS CAMPOS
, ciente da ilicitude e reprovabilidade de seu comportamento,
expôs à venda
e
tinha em depósito para comercialização
01 (uma) cartela, contendo 19 (dezenove) comprimidos do remédio “
Pramil
”, sem registro no respectivo órgão de vigilância sanitária, proveniente do país Paraguai, cuja venda é proscrita no território nacional, conforme as Leis
n.ºs
6.360/76 e 9.782/99, e a Resolução-RE n.º 1412/18, (f. 28 do IP).

DESCRIÇÃO FÁTICA:

Extrai-se do caderno informativo que, nas circunstâncias de tempo e local acima indicadas, a guarnição militar recebeu informações através do 190, dando conta de que o motorista de 01 (um) veículo Gol, de cor branca, estava praticando manobras perigosas.

Por conta disso, os milicianos se deslocaram até o local indicado, onde localizaram o automotor acima mencionado e procederam à abordagem do motorista descendo do automóvel, quando notaram de plano que
o mesmo
apresentava visíveis sinais de que estava embriagado, notadamente o hálito etílico, falante e olhos avermelhados.

Em razão disso, fora lavrado o Termo de Constatação de Embriaguez, no qual restou consignado que
DONIZETE
apresentava entre outros sinais sonolência, olhos vermelhos, odor etílico, desordem nas vestes, dificuldade no equilíbrio e fala alterada, (f. 33 do IP).

Na sequência, uma vez que a residência situada em frente ao local onde o implicado
DONIZETE
parou com seu veículo era um conhecido ponto de venda de drogas, os patrulheiros militares ali ingressaram, onde localizaram no interior do imóvel o increpado
AGRINALDO DOS ANJOS CAMPOS
, o qual relatou que estava sob o efeito de entorpecente.

Em buscas ali encetadas, foram localizados além de 01 (um) prato com vestígios de drogas e 03 (três) cachimbos para consumo de entorpecentes, 01 (uma) cartela do remédio “
Pramil
”, o qual, segundo o denunciado
AGRINALDO
, seria destinada para comercialização.

Ao ser interrogado na Delegacia de Polícia,
AGRINALDO
confessou que “
tais medicamentos eram para fins de comercialização e que vende cada um por R$ 20,00 (vinte reais
)”, tendo ainda relatado que o comprou de um rapaz identificado somente pelo prenome RENATO, residente no Estado de Mato Grosso do Sul, e que a proveniência do remédio era do país Paraguai, (f. 15/16 do IP).

[...]

Destaques no
original

No caso em apreciação, verifica-se que houve a apreensão de

pequena quantidade de

medicamento sem registro sanitário
–
uma cartela contendo dezenove comprimidos do fármaco “
Pramil
”
–

n
a

abordagem policial, consoante se vê dos seguintes documentos:

auto de prisão em flagrante delito (ID
219088262, p. 8-9
); boletim de (ID
219088262, p. 37-39
); termo de exibição e apreensão (ID
219088262, p. 46
); laudo preliminar de constatação (ID
219088262, p. 34
); laudo de exame definitivo de entorpecente (ID 185607823); e relatório policial (ID
219088262, p. 50-52
); bem como da prova testemunha produzida durante a instrução processual.

E, no que se refere à autoria

delitiva
, constata-se que os policiais militares, em juízo, afirmar
am
que
entraram em
uma
residência vazia
, conhecido ponto de venda de entorpecentes,
desparra
ndo-se

com
Agrinaldo

dos Anjos
dormindo
;
além disso,
encontraram
ao seu lado
:
uma cartela do medicamento “
Pramil
”, uma garrafa de bebida alcoólica e quatro unidades de pomada,
porém não conseguiram apontar com exatidão
a propriedade e a destinação mercantil do fármaco,
conforme se infere do
s
depoimento
s
abaixo reproduzido
s
:

[...]
Em juízo, Rodnei Ramos da Silva (Policial Militar) relatou:

“Que se recorda dos fatos, que houve uma ligação anônima, dando conta que tinha um Gol branco praticando manobras perigosas, no bairro Jardim Popular, que ai nós de posse dessas informações deslocamos até o local, encontramos o Donizete no Gol branco com as mesmas características que foram passadas via 190 né, ele estava descendo do veículo, nós paramos ele, fizemos a revista, a abordagem, no ato da abordagem ali já foi constatado que ele estava em visível estado de embriaguez, que no decorrer da ocorrência, ele parou bem em uma casa onde já haviam informações de que havia uma boca de fumo né, em consequência dessa ação, vieram pessoas próximas a situação e no que ele praticou a manobra perigosa ali, o carro ficou dentro do terreno, que era uma casa de esquina e não tinha muro né, ai as pessoas saíram, começaram a olhar, ai quando começamos a fazer a abordagem no primeiro cidadão, agora não recordo o nome do primeiro cidadão que chegou próximo a nós, já foi localizado no bolso dele entorpecente, cabecinhas de, uma cabecinha de maconha e a outra se eu não me engano era crack, em decorrência dessa situação, as pessoas voltaram para a residência, ai onde nós fomos e realizamos a abordagem dos demais, onde foi localizado mais vestígios de que ali estaria, além do consumo, como sendo usado para a prática de comercialização de entorpecente né, da boca de fumo no caso”.

Angêlo
Carvalho de Faria (Policial Militar) relatou:

“Que estava eu e o sargento Ramos, onde recebemos denúncia sobre um veículo que estava dando cavalinho pau na Rua Mariana, ao chegar no local foi avistado veículo que o Sr. Donizete estava conduzindo, ao avistar a viatura ele já se evadiu do local, adentrou nessa residência, onde já foi encontrado um outro suspeito também, foi feita a abordagem, achado com o seu Donizete uma cabecinha de pasta base e um outro suspeito também tinha uma cabecinha também de maconha outro pasta base se não me engano, e logo em seguida foi entrado na residência, sendo fato ali que é um local de boca de fumo, de consumo de drogas,
um local onde foi achado ali mais um suspeito dentro da residência que é esse outro suspeito ai, ai ao fazer a revista ai próximo a ele ai tinha essa cartela, de remédio, ele não soube explicar a origem do remédio e mais três pomadas, se eu não me engano de origem japonesa
, ai próximo a ele tinha um prato com vestígios de pasta base, de craque, de cocaína tudo ali, no entanto que foi feita embalagem para venda ou consumo de drogas no local e foi encaminhado os três suspeitos, tanto o Donizete, tanto o Agrinaldo, tanto o outro que estava lá, que eu não me recordo o nome agora, que é um outro menino que estava lá (...)
Que não tem como afirmar se ele é usuário ou traficante, eu não tenho como afirmar no momento, mas já teve outras guarnições também, que foi localizado com ele o entorpecente, e desse fato, nessa ocorrência foi encontrado essa cartela de remédio ai com ele
. Que ele realmente vendia algumas coisas na rua, tipo mascate, mas
não tem como eu afirmar se ele estava para consumo ou para venda, que estava com ele ali e nesse local é um local que o pessoal consumia e vendia droga, não tinha nenhum morador fixo
, são vários, cada dia que passava lá tinha 3, 4 usuários, inclusive ele”
[...]
Extraído
s
da sentença condenatória
vista no
ID 219088313

Vê-se, pois,
que
Agrinaldo dos Anjos Campos

não foi flagrado no ato de mercancia, tanto que
foi apreendi
d
a apenas uma cartela contendo dezenove comprimidos;
não houve
apreensão de dinheiro
, tampouco
depoimentos de usuários
;

o
que, por cento, não justificam sua condenação, eis que, não há elementos probatórios suficientes que atestam que o destino d
o fármaco
apreendid
o
seria para comercialização.
Ademais,
quando
ele
foi interrogado em juízo

negou a mercancia do
medicamento
, assumindo
, no entanto,

que o fármaco era de uso pessoal
.

Como é sabido, para embasar um veredicto de natureza penal é necessária a confirmação induvidosa quanto à configuração dos elementos do tipo, obtida mediante provas colhidas com observância ao princípio constitucional do devido processo legal em sede judicial, situação que, efetivamente, não ocorreu na hipótese.

E,
no processo penal
,
a dúvida deve militar em favor do acusado, salvo nas hipóteses de decisão de pronúncia, pois somente a certeza e a verdade real autorizam um veredicto condenatório, daí por que tal preceito determina que as provas sejam claras e concisas, consubstanciadas em dados objetivos, que demonstrem a materialidade e
a autoria delitiva.

Além do mais, deve ser frisado que a análise da tipicidade da conduta, bem como a materialidade e autoria, não pode ter por embasamento apenas ilações acrescidas dos antecedentes desabonadores do acusado, por tráfico de entorpecentes, pois equivaleria a tratamento desigual e mais severo unicamente por razões pessoais, em modelo acusatório afeto ao direito penal do autor, ou direito penal do inimigo, como chamado por Gunter Jakobs, o que é repelido pelo sistema penal brasileiro.

Logo, considerando a ausência de provas seguras e insofismáveis acerca do crime de
importação e comercialização de medicamentos sem registro sanitário
, previsto no art.
273, § 1º-B, I
e V
, do Código Penal
, justifica-se, plenamente, a aplicação do brocardo jurídico
in dubio pro reo
.

A propósito,
mutatis mutandis
, eis a jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – INCONFORMISMO DA DEFESA – 1. PRELIMINAR DE ILEGALIDADE DA APREENSÃO DE DROGA PELA VIOLAÇÃO DO DIREITO DE INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO – IMPROCEDÊNCIA – CONSTATADAS AS FUNDADAS RAZÕES PARA A ADOÇÃO DA MEDIDA – AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL À INVIOLABILIDADE DO DOMICÍLIO – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO: 2.
PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – PROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DE CERTEZA ACERCA DA AUTORIA DELITIVA – FALTA DE PROVAS INEQUÍVOCAS E CONTUNDENTES QUE CORROBOREM QUE O APELANTE COMERCIALIZAVA ENTORPECENTES – MEROS INDÍCIOS QUE AUTORIZAM A REFORMA DO JULGADO – APLICAÇÃO DO BROCARDO JURÍDICO IN DUBIO PRO REO
– APELO PROVIDO. 1 – A razão de ser do abrigo constitucional da inviolabilidade do domicílio (artigo 5º, inciso XI) é exatamente salvaguardar uma forma de manifestação do próprio direito à privacidade, que, se sob uma aresta, não se evidencia absoluto, sob outra, relativiza-se apenas nos termos delimitados pela própria Constituição: mediante consentimento do morador; em caso de flagrante delito; em caso de desastre; para prestar socorro; ou, durante o dia, mediante determinação judicial. No caso em tela, permanece íntegro o entendimento perante as Cortes Superiores acerca do caráter permanente do crime de tráfico de drogas. Essa característica, como sabido, reduz o preconizado pelo art. 5.º, inc. XI, da Constituição Federal, de modo que inexiste violação de domicílio uma vez presentes fundadas suspeitas da ocorrência de crime permanente; 2 –
No processo penal, a dúvida não pode militar em desfavor do acusado, uma vez que a condenação, como medida rigorosa e privativa de uma liberdade pública constitucionalmente assegurada (CF/88, art. 5º, XV, LIV, LV, LVII e LXI), requer a demonstração cabal da autoria e materialidade delitivas. Assim, quando não há prova segura e insofismável acerca da prática do delito de tráfico de drogas narrada na denúncia em relação ao acusado, remanescendo dúvidas e incertezas do seu envolvimento com o comércio malsão, é imperiosa a observância do aforismo in dubio pro reo e a consequente absolvição, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal
;
Preliminar
rejeitada. Recurso da defesa conhecido e provido.
(TJMT N.U 0017161-16.2020.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, julgado em 02.11.2022 e publicado no DJE de 07.11.2022)
Destacamos

Guilherme de Souza Nucci
, doutrinando sobre a matéria, assim se manifesta:

[...] em caso de conflito entre a inocência do réu – e sua liberdade – e o direito-dever do Estado de punir, havendo dúvida razoável, deve o juiz decidir em favor do acusado. É um princípio conexo (e
conseqüencial
) à presunção de inocência (art. 5º, LVII, CF). Aliás, pode-se dizer que, se todos os seres humanos nascem em estado de inocência, a exceção a essa regra é a culpa, razão pela qual o ônus da prova é do Estado-acusação. Por isso, quando houver dúvida no espírito do julgador, é imperativo prevalecer o interesse do indivíduo, em detrimento da sociedade ou do Estado.

[...]

Prova insuficiente para a condenação: é outra consagração do princípio da prevalência do interesse do réu – in dubio pro reo. Se o juiz não possui provas sólidas para a formação do seu convencimento, sem poder indicá-las na fundamentação da sua sentença, o melhor caminho é a absolvição.
(
In
Código de Processo Penal Comentado. 8 ed. rev., atual. e
ampl
. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 44-45 e 689).

Por derradeiro, é imperativo asseverar que a certeza da ocorrência de um ilícito penal e da confirmação da autoria delitiva indene de dúvidas se faz obrigatória para que o magistrado declare a existência da responsabilidade criminal e imponha sanção penal a uma determinada pessoa. Destarte, na espécie, considerando a fragilidade do conjunto probatório, é de rigor a absolvição d
e

Agrinaldo
dos Anjos
, nos moldes preconizados no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Posto isso, em consonância com o parecer ministerial,
dou provimento
ao recurso interposto por
Agrinaldo dos Anjos Campos
, para absolvê-lo da prática do crime
de importação e comercialização de medicamentos sem registro sanitário (art. 273, § 1º-B, I e V, do Código Penal)
, com fulcro no art. 386, VII, do Código de Processo Penal
,
restando
prejudicado
s

o
s
pedido
s

deduzido
s

no recurso
do
Ministério Público
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2024